Tribunal: TJMT
Processo: 1033006-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033006-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (EMBARGADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), KAREN DO CARMO - CPF: 461.564.278-48 (ADVOGADO), MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 041.434.439-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Constrição de Ativos Financeiros. Existência de Penhora Anterior no Rosto dos Autos. Falta de Motivação para a Segunda Penhora. Alegada Contradição e Omissão. Vícios inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Executados (Embargados) e determinou o desbloqueio de ativos financeiros. Reconheceu que, por ser medida excepcional, a segunda penhora exige fundamentação concreta, que demonstre a insubsistência da penhora anterior. No caso, considerou-se indevida a nova constrição, ante a falta de fundamentação específica pela Juíza
a quo.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios é a interna, aquela que se caracteriza por proposições inconciliáveis entre si e não a externa entre o que foi decidido e a tese sustentada pela Embargante.

5. Não há omissão no julgado, pois todas as alegações formuladas no Agravo de Instrumento foram apreciadas. O Acórdão enfrentou o ponto controvertido, ou seja, a validade da nova penhora diante de constrição anterior, ainda que não tenha se pronunciado expressamente sobre todos os argumentos da contraminuta. A fundamentação é suficiente e atende ao dever constitucional de motivação.

6. A discordância do Embargante com o Acórdão não configura omissão ou contradição no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 7.4.2025, DJEN de 10.4.2025; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033006-61.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 283892390, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Josemar Londero e Helena Zapello Londero.

O Agravante aponta a existência de vícios no julgado, em especial a contradição e omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de manter a penhora de ativos financeiros em nome dos Embargados.

Contrarrazões foram juntadas no Id. 287080881.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025